Tribunal: TJSP
Processo: 2050537-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais). Pleito de redução. Cabimento. Perícia que consistirá na avaliação de imóvel. Valor fixado a título de remuneração do perito que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Redução para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais). Pleito de redução. Cabimento. Perícia que consistirá na avaliação de imóvel. Valor fixado a título de remuneração do perito que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Redução para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Necessário observar, contudo, que o levantamento dos honorários periciais provisórios pelo Louvado deverá ser diferido para após a apresentação de seu laudo no bojo dos autos.

Recurso provido, com observação.